Tribunal: TJMT
Processo: 1045807-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NOME INSERIDO NA LISTA DE CREDORES DE 2016. HOLERITES DE ANOS POSTERIORES QUE CONSTAM O SERVIDOR COMO INATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O SERVIÇO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O auxilio fardamento é destinado para a aquisição de uniforme para os servidores na ativa, não sendo possível a utilização do fardamento por inativos, salvo quando comprovada a sua atividade.
2. Embora a recorrida sustente o direito ao recebimento do auxílio fardamento com relação aos anos de 2016, não há nos autos prova acerca da suposta atividade, haja vista a informação de situação inativo nos holerites acostados no processo.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045807-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GONCALO CARLOS RODRIGUES SOUZA - CPF: 559.510.581-04 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023